Tribunal: TJMMG
Processo: 2000005-83.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O FATO E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR, DIANTE DAS PROVAS APURADAS - DECISÃO VICIADA - NULIDADE DECRETADA - RECURSO PROVIDO - INVERSÃO DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000005-83.2022.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000013-75.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 15/09/2022 Publicação: 19/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O FATO E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR, DIANTE DAS PROVAS APURADAS – DECISÃO VICIADA – NULIDADE DECRETADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DE ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Antônio Franceildo Soares Matias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação do autor, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD de 104.153/2019 – 37º BPM, que resultou em prestação de 1 (um) dia de serviço e decote de 14 (quatorze) pontos no conceito funcional do militar, com a determinação de, ainda, retirar-se qualquer menção ao referido ato dos seus registros funcionais e proceder-se à devolução dos pontos em seu conceito funcional, bem como de se restituírem valores pecuniários pertinentes. O Estado de Minas Gerais foi condenado ao pagamento de honorários de advogado no importe de 20% sobre o valor da causa, considerando as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo cadete PM Antônio Franceildo Soares Matias contra a sentença proferida pelo juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais - Cível (5ª AJME – Cível) que julgou improcedentes seus pedidos para o reconhecimento de nulidade da sanção decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 104.153/2019 – 37º BPM – Evento 39 – APELAÇÃO1. Extrai-se dos autos que, conforme apurado no PCD n. 104.153/2019-EFO, em 03/02/2019, na graduação de Sd PM e lotado no 37º BPM, o ora apelante teria deixado de confeccionar e enviar mensagem de destaque, descumprindo, em tese, a ordem do comandante do turno, fato enquadrado no art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. O militar foi punido com prestação de serviço e detração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de 14 pontos em seu conceito funcional (Evento 1 – DOC7, páginas 9/10). O autor arguiu a incorreção do enquadramento disciplinar, por considerar que, para o caso em tela, os fatos amoldam-se no art. 15, V, da Lei n. 14.310/2002, tendo em vista que foi provado que ele recebeu a ordem no dia 23/02/2019, por volta de 1 hora, e confeccionou e enviou as mensagens no mesmo dia, por volta das 7 horas 35 minutos, ou seja, demorou a cumprir a ordem recebida. Sustentou que o enquadramento dos fatos no descumprimento de ordem é ilegal, porquanto há prova documental que comprova que a ordem foi cumprida. Alegou que, sendo assim, a demora em confeccionar e enviar as mensagens de destaque configura o tipo específico do art. 15, V, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e a regulamentação da Instrução Normativa (Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014). Sustentou, ainda, a falta de motivação da decisão de páginas 7/8 do Evento 1 – DOC7, por considerar que o comandante se limitou a fazer um resumo do processo e não apresentou nem um argumento para afastar as teses de defesa apresentadas por ele em suas razões escritas. Ao final, apresentou os requerimentos seguintes: I – A concessão da tutela de urgência para suspender, de forma precária, os efeitos da punição disciplinar ativada através do Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.153/2019, com restituição, em caráter precário, de todos os pontos subtraídos do conceito funcional do Autor em razão da aplicação dessa sanção, bem como, por consequência, o reenquadramento do conceito do Autor na Corporação, tendo em vista o vasto conjunto probatório acostado aos autos que comprova ofensa ao princípio da legalidade, bem como seja determinada a imediata declaração do Autor a Aspirante a Oficial com data retroativa a 03.12.2021, além de determinar as suas futuras promoções no Quadro de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, além de todos os demais direitos que a sua turma de Aspirantes 2021 tiverem. II – Seja o Comandante da Escola de Formação de Oficiais intimado para comprimir imediatamente a decisão liminar e declarar o Autor Aspirante a Oficial com data retroativa a 03.12.2021. III - Seja o Réu citado para, querendo, apresentar defesa na presente ação no prazo legal. IV - Sejam os pedidos julgados totalmente procedentes para declarar nula a punição disciplinar aplicada decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.153/20219, pelo fato de ser a conduta atípica e ter havido grave ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos. V – Pelo princípio da eventualidade, caso não seja acatado o pedido anterior, que seja julgado procedente o pedido do Autor para alterar o enquadrado do art. 14, III, do CEDM, para a tipificação mais específica que é a prevista no artigo 15, V, do CEDM, devendo, nesse caso, serem restituídos 10 (dez) pontos retirados indevidamente do conceito funcional do Autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VI – Pelo princípio da eventualidade, caso não sejam acatados os pedidos anteriores, o Autor pede que seja declarado nulos o PCD n. 104.153/2019, determinado que a Administração Pública refaça o procedimento em observância na ICCPM/BM n° 01/2014. VII – Reconhecida a anulação do processo disciplinar apontado, com a devida anulação da pontuação negativa do conceito profissional do Autor, que seja DECLARADO O DIREITO de o Autor ser declarado Aspirante a Oficial com data retroativa a 03.12.2021, em conformidade com a Lei 5.301/1969 – EMEMG, inclusive para assegurar todos os demais direitos inerentes aos Aspirantes a Oficial do ano de 2021, inclusive promoção a 2º Tenente com efeitos retroativos à data em que efetivamente deveria ter sido promovido, além de todas as demais promoções da carreira. VIII – Que se reconheça, ainda, o direito de o Autor em ser restituído das perdas relacionadas às diferenças financeiras próprias das graduações não alcançadas. Em consequência, que seja determinado o pagamento de todas as diferenças salariais que o Autor deixou de receber em razão do ato ilegal praticado pelo Réu; tais como direitos a vantagens a que fizer jus desde a data da efetiva da declaração a Aspirante a Oficial que deveria ter ocorrido em 03.12.2021, devidamente corrigidos, alcançando, ainda, possíveis abusos cometidos à ocasião das sanções disciplinares a serem anuladas, até a sua efetiva integração juntamente com os demais Aspirantes a Oficial da turma de 2021. IX – Seja o Réu condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. X – Sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita ao Autor, por preencher todos os requisitos previstos na legislação, não apresentando condições de arcar com as despesas do presente processo sem prejuízo pessoal e de seus familiares, conforme Declaração anexa e demais documentos comprobatórios, (Doc. V). Na oportunidade, o Autor informa que possui renda líquida em torno de R$ 6.600,00. Entretanto, desse valor gasta R$ 1.500,00 (despesas com cartão crédito que envolve alimentação, laser e gasolina), paga R$ 1.000,00 de pensão alimentícia, contribui com as despesas da casa de sua mãe que mora em Uberlândia com R$ 1.000,00; paga em torno de R$ 1.000,00 com despesas de moradia, além disso possui outras despesas com internet, telefone, seguro do carro, dentre outras. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – Evento 1-INIC1. Certificou-se a realização de pesquisa nos sistemas SINGEP/PJE e EPROC e constaram os processos EPROC 2000003-16.2022.9.13.0005 e 2000004-98.2000.9.13.0005 tramitando nesta Justiça Militar em nome do autor (Evento 2 – CERT1). Em despacho constante no Evento 4 – DEC1, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME - Cível concedeu ao militar a gratuidade de justiça, na forma dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC); indeferiu a concessão da medida liminar; e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, o prosseguimento nos demais atos processuais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 quanto às fases dos artigos 350 e 351 do CPC, e, logo após, a intimação das partes, para informarem se possuíam provas a produzir, pois, caso contrário, dar-se-ia o julgamento antecipado da lide. O autor comunicou a interposição de agravo de instrumento (Evento 9 – MANI1). O meritíssimo juiz de direito manteve a decisão de indeferimento da medida liminar (Evento 11 – DESP1). O Estado de Minas Gerais apresentou sua contestação no Evento 16 – CONT1. Disse que o autor respondeu pelo PCD de Portaria n. 104.153/2019, por ter, em 23/02/2019, na cidade de Sacramento/MG, deixado de confeccionar mensagens de destaque, descumprindo ordens do comandante do turno de serviço, conduta que se amolda perfeitamente à transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso II, da Lei n. 14.310/2002. Disse que restou demonstrado nos autos o cometimento da transgressão disciplinar, principalmente pela prova testemunhal acostada nas páginas 11/19 do Evento 1 – DOC5, em que as testemunhas são uníssonas em afirmar que “até o encerramento do turno de serviço o autor não havia confeccionado e enviado as mensagens de destaque conforme foi determinado pelo Comandante do turno de serviço." Disse que tais testemunhas esclareceram que “as mensagens de destaque só foram enviadas no dia 24/02/2019, por volta das 07hs00min da manhã" e, ainda, que elas asseveraram que “as mensagens só foram enviadas porque o Sargento Luciano, analista de IC, havia ligado na Companhia, comunicando que as mensagens de destaque não tinham sido enviadas”, momento em que o autor recebeu novamente a ordem para que cumprisse a determinação de enviar as mensagens de destaque. Destacou ser dever de todo militar cumprir ordem de seu superior hierárquico, desde que esta não seja manifestamente ilegal. Concluiu que o autor deixou de cumprir a determinação legal que lhe fora dada pelo comandante do turno de serviço, no sentido de remeter as mensagens de destaque na data de 23/02/2019, quando estava de serviço na Companhia. Sustentou não ser o caso de desclassificação para o contido no inciso V (retardar injustificadamente o cumprimento de ordem ou o exercício de atribuição) do artigo 15 do CEDM, porque o autor efetivamente se defende dos fatos que lhe foram imputados e não das tipificações legais deles decorrentes. Sustentou a existência de motivação do ato punitivo, porquanto a decisão de páginas 7/8 do Evento 1 – DOC7 levou em consideração os fatos apurados no procedimento administrativo, bem como as razões de defesa do autor, não apresentando qualquer irregularidade a ser reconhecida. Argumentou que as alegações do autor não têm o condão de elidir a acusação que pesa em seu desfavor e que a conduta também não está amparada em qualquer das causas de justificação previstas no artigo 19 do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Frisou que todo o trâmite legalmente previsto para a condução de processos de comunicação disciplinar foi observado, garantindo-se a efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requereu o não acolhimento do pedido inicial. O autor impugnou a contestação (Evento 20 – MANI1). O Estado de Minas Gerais e o autor informaram não ter mais provas a serem produzidas e pediram o julgamento antecipado da lide (Eventos 27 e 31). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME - Cível julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 33 – SENT1). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 39 – APELAÇÃO1), reiterando os argumentos iniciais. Requereu que seja recebido o apelo e a ele seja dado provimento, reconhecendo-se as razões aduzidas para, ao final, reformar-se a sentença primeva, que julgou improcedente o pedido manejado na exordial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 47 – CONTRAZAP1), requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, verifico assistir razão ao apelante, porquanto não houve a exata correlação entre a comunicação disciplinar e a punição efetivada. Vejamos: Consta dos autos a Portaria de n. 104.153/2019 – PCD – 37º BPM, em que se descreveram os fatos da forma seguinte: Encaminho-lhe o documento anexo, para que, nos termos do art. 37 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), aprovado pela Resolução Conjunta n. 4220, de 28 de junho de 2012, esse encarregado proceda à elaboração do Processo de Comunicação disciplinar em face do N. 175.016-5, ANTONIO FRANCEILDO SOARES pelo cometimento, em tese, da transgressão disciplinar abaixo descrita: 1. Síntese do fato: Em 23/02/2019 na cidade de Sacramento, o comunicado deixou de confeccionar e enviar mensagem de destaque, descumprindo em tese ordem do comandante do turno. 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Inciso III do artigo 14 do CEDM (Deixar de cumprir ordem legal). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 3. O militar deverá proceder, exaustivamente, a investigação acerca do fato, verificando não só a acusação, mas as variáveis que o compõe, procedendo à abertura de vistas ao militar comunicado, nos termos do que foi apurado. Pois bem. A validade do ato administrativo punitivo disciplinar está vinculada à existência dos motivos elencados na portaria acusatória, por força da teoria dos motivos determinantes. Para tanto, há de se manter a exata correlação entre os fatos e o devido enquadramento disciplinar. No caso, a autoridade administrativa incorreu em vício de legalidade ao aplicar a sanção ao militar em virtude de uma transgressão de natureza média, desconsiderando a totalidade do contexto probatório, que demonstrou que a ordem foi cumprida, ainda que de maneira tardia, tendo o militar comunicado, ora apelante, realizado o envio das mensagens após o término de seu turno no dia 24 de fevereiro de 2019, por volta das 7 horas e 35 minutos, conforme se apurou dos autos. Vejamos. Consta do relatório do encarregado do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 104.153/2019 que as testemunhas confirmam que o militar enviou as mensagens de destaque às 7 horas e 35 minutos do dia 24/02/2019, ou seja, a ordem foi reiterada pelo superior e cumprida tardiamente pelo graduado. Transcrevo trecho da análise das provas realizadas pelo encarregado (Evento 1 – DOC6, páginas 25/27), in verbis: 2. Dos fatos e da Análise das Provas: Em 23 de fevereiro de 2019, o comunicado estava escalado de rádio patrulhamento no horário das 07/17, deixou de confeccionar e enviar mensagens de destaques, descumprindo ordem do comandante do turno. A primeira testemunha: Cb Fernando Mendonça Ali Amad em seu depoimento folha 41 relata que as mensagens só foram enviadas no dia 24/02/2019 pelo acusado às 7:35 da manhã e o Sd Mendes e o Sd Matias disseram que eles tinham copiado e entendido a Determinação do Sgt Augusto. A segunda testemunha: Cb Delson Reis Alves em seu depoimento folha 43 relata que as mensagens só foram enviadas no dia 24/02/2019 pelo acusado às 07:35 da manhã e havia feito a ponte com a SOF e retransmitido a mensagem emitida pelo Sgt Augusto para o Sd Matias confeccionar e enviar as mensagens de destaques aos destinatários na data do dia 23/02/2019, e o Sd Mendes e o Sd Matias disseram que eles tinham copiado e entendido a determinação do Sgt Augusto. A terceira testemunha: Sd Lucas Fagner Mendes em seu depoimento folha 45 relata que as mensagens só foram enviadas no dia 24/02/2019 pelo acusado às 07:75 da manhã e o Cb Delson que se encontrava no turno de serviço fez a ponte com a SOF e retransmitiu a mensagem emitida pelo Sgt Augusto, sendo que ele (Sd Mendes) e Sd Matias tinham copiado e entendido a determinação claramente. A quarta testemunha: 3º Sgt Enildo Augusto da Silva Em seu depoimento folha 47 relata que estava deslocando com destino a Delegacia de Plantão na cidade de Araxá, na data do dia 23/02/2019, antes de sair da cidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sacramento, através via Rede Rádio fez contato com a Sala de Operações para lembrar o militar de plantão da SOF (Sd Matias) para confeccionar as mensagens e enviá-las aos destinatários. Que tomou conhecimento que as mensagens não tinham sido enviadas quando o plantão da SOF (Cb Borges) de serviço no dia 24/02/2019 lhe informou que o Sr Sgt Luciano tinha ligado na Companhia, comunicando que as mensagens não tinham sido enviadas. Que neste momento ele estava iniciando a instrução do turno de serviço do dia 24/02/2019, que o Sd Matias estava participando, que então ele novamente deu a ordem para o mesmo confeccionar as mensagens e fazer o envio o que foi feito pelo Sd Matias a partir das 07:35 da manhã. Pelo relato das testemunhas, percebe-se que o militar Sd Antônio Franceildo Soares Matias, havia copiado e entendido a determinação para confeccionar e enviar mensagens de destaques, função a qual foi atribuída pelo Sgt Augusto na data do dia 23/02/2019. 3. Das alegações de defesa: Argumentos da defesa Contra-argumentações O Sd Antônio Franceildo Soares Matias, em suas alegações de defesa final, alegou que o comandante da 184ª Cia informou que o militar mais antigo do turno é quem seria responsável pela mensagem de destaque. O militar mais antigo do turno é responsável pela mensagem, porém, conforme determinação do comandante da 184º Cia, o mais moderno do turno fica incumbido de confeccionar e enviar a mensagem de destaque. Conforme depoimentos das testemunhas, a função (confeccionar e enviar as mensagens de destaques) foi atribuída pelo 3º Sgt Enildo Augusto da Silva ao comunicado, que descumpriu determinação expressa do comandante do turno (deixando de cumprir ordem legal). Em suas alegações de defesa (folha 23), disse que as mensagens de destaques foram confeccionadas e enviadas por ele no dia seguinte, 24/02/2019. As mensagens de destaques só foram enviadas porque o senhor Sgt Luciano, analista de IC, havia ligado na Companhia, comunicando que as mensagens de destaques não tinham sido enviadas e o senhor Sgt Augusto, conforme seu depoimento, novamente deu ordem para o Sd Matias confeccionar as mensagens e fazer o envio, o que foi feito a partir das 07:35 da manhã do dia 24/02/2019. O ilustre Comandante da Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais decidiu por acolher integralmente o parecer do encarregado, corroborado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), e procedeu ao enquadramento disciplinar do número 175.016-5, agora cadete PM Antônio Franceildo Soares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Marias, como incurso no art. 14, inciso III, da Lei n. 14.310/02, confeccionando o ato de sanção disciplinar, conforme consta no Evento 1 – DOC7, páginas 7/10. Verifica-se a nítida inadequação do enquadramento, porquanto o apelante não descumpriu uma ordem legal, na forma prevista para o tipo transgressional do art. 14, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Poder-se-ia aplicar o art. 15, inciso V, do citado Código de Ética, uma vez que a transgressão consiste em retardar injustificadamente o cumprimento ou exercício de atribuição. Em análise dos presentes autos, estou convencido de que a punição aplicada ao militar fere o princípio da legalidade, por descaracterizar a essência do ato administrativo-disciplinar, que é de verificar a correlação entre o fato e o enquadramento disciplinar, com prova efetiva da existência da conduta transgressional e de aplicar medida repressora adequada para preservar a disciplina, quando esta houver sido ofendida (art. 23 do CEDM). Certo é que o juízo de subsunção no direito sancionador não pode ser realizado sem prévio exame da adequada correlação entre a transgressão e a sanção correspondente. Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação do autor, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD de 104.153/2019 – 37º BPM, que resultou em prestação de 1 (um) dia de serviço e decote de 14 (quatorze) pontos no conceito funcional do militar, com a determinação de, ainda, retirar-se qualquer menção ao referido ato dos seus registros funcionais e proceder-se à devolução dos pontos em seu conceito funcional, bem como de se restituírem valores pecuniários pertinentes. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários de advogado no importe de 20% sobre o valor da causa, considerando as disposições dos §§2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de setembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator